Tribunal: TJES
Processo: 0001596-15.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001596-15.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENY MARIA GARCIA DOS SANTOS

APELADO: ANTONIO BIANCHI DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos por
ENY MARIA GARCIA DOS SANTOS
(ID nº 2782608), contra acórdão deste Órgão Julgador (ID nº 2684378) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante em que pretendia reformar a sentença
a quo.

Alega a embargante que o acórdão não teria analisado a origem da prova da mudança econômica ou a sua impossibilidade financeira de manter com a pensão e, ainda, ausência de análise de que a Ré Embargante não necessitaria mais da pensão pretendida. Outrossim, sustenta a existência de contradição no julgado, uma vez que afirma não ser possível concluir que os proventos do Embargado se resumem em sua aposentadoria, ao passo que teria demonstrado nos autos que o próprio Embargante teria disponibilizado o valor de sua aposentadoria por completo, considerando que esse valor não era a sua única fonte de renda.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o Embargado não ofertou contrarrazões aos aclaratórios, conforme certidão lançada no ID nº 2907645.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos por
ENY MARIA GARCIA DOS SANTOS
(ID nº 2782608), contra acórdão deste Órgão Julgador (ID nº 2684378) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante em que pretendia reformar a sentença
a quo.

Alega a embargante que o acórdão não teria analisado a origem da prova da mudança econômica ou a sua impossibilidade financeira de manter com a pensão e, ainda, ausência de análise de que a Ré Embargante não necessitaria mais da pensão pretendida. Outrossim, sustenta a existência de contradição no julgado, uma vez que afirma não ser possível concluir que os proventos do Embargado se resumem em sua aposentadoria, ao passo que teria demonstrado nos autos que o próprio Embargante teria disponibilizado o valor de sua aposentadoria por completo, considerando que esse valor não era a sua única fonte de renda.

Com base nesses fundamentos, requer que sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso, a fim de que seja provida a apelação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência da embargante, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR – EX-CÔNJUGE IDOSA E COM POUCA INSTRUÇÃO – ARBITRAMENTO DE PENSÃO SEM TERMO FINAL – EXCEPCIONALIDADE – COMPROVADA REDUÇÃO DA FORTUNA DO ALIMENTANTE – REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1) A possibilidade de arbitramento da obrigação alimentar entre ex-cônjuges está insculpida nos artigos 1.694 e 1.704, do CC/02. Preocupação sempre apontada, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, é a de tornar assente, para o cônjuge alimentado, que o pensionamento – de regra – é transitório, ressalvadas as situações excepcionais, quais sejam, “impossibilidade de ingresso ou retorno no mercado de trabalho; incapacidade laboral permanente, frágil estado de saúde do alimentado; e idade avançada” (HC 413.344/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 07/06/2018).

2) Na hipótese dos autos, resta incontroverso que a virago tem idade avançada, estando prestes a completar 73 (setenta e três) anos, pouca instrução e alguns problemas de saúde, de modo que o Juízo a quo indeferiu o pleito do varão, no sentido de que fosse ele exonerado do encargo alimentar. A Instância Primeva, entretanto, acolheu o pedido sucessivo de redução do pensionamento, considerando a prova contundente da redução da fortuna do alimentante.

3) Os proventos de aposentadoria do varão são modestos e, conforme estabelecido em sentença, estão sendo meados com a virago (50% para cada). A prova documental por ele produzida indica que não tem mais a renda extra como patrão do mar e que suas despesas estão aumentando com o passar da idade e com a necessidade de acompanhamento da hiperplasia prostática que o acomete. Outrossim, o varão tem contribuído para o sustento da virago ao longo das últimas duas décadas e a renda a ela garantida é maior do que um salário mínimo vigente, a indicar que os alimentos, tal qual quantificados pela sentença, observam as possibilidades máximas do varão (art. 1.659, parte final, do CC/02).

4) Apelo da virago que pretendia a majoração da cifra alimentar desprovido.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Nessa esteira, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que os embargos de declaração não

constituem via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de
j
ulgamento ou erro de procedimento. Vejamos:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na

sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,

conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso

concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que

busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão

embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
.

3.

Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º

1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta

Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

In casu,
ao contrário da sustentação da embargante, o acórdão aborda de maneira bastante clara a questão da possibilidade financeira do varão, vejamos:

Na hipótese dos autos, resta incontroverso que a virago tem idade avançada, estando prestes a completar 73 (setenta e três) anos, pouca instrução e alguns problemas de saúde, de modo que o Juízo a quo indeferiu o pleito do varão, no sentido de que fosse ele exonerado do encargo alimentar. A Instância Primeva, entretanto, acolheu o pedido sucessivo de redução do pensionamento, considerando a prova contundente da redução da fortuna do alimentante.

Nada obstante, o voto da eminente Relatora naquela oportunidade considerou que o Embargado trabalhou por muitos anos, mesmo após a sua aposentação, mas ressaltou a idade avançada e, inclusive, destacou que o varão rescindiu o seu contrato de trabalho por não conseguir permanecer embargado pelo tempo devido para o desempenho das atividades pesqueiras:

O varão é aposentado e, por muitos anos, mesmo depois da aposentação, continuou trabalhando como patrão do mar. Todavia, Antônio tem agora 82 (oitenta e dois) de idade e, em 31 de janeiro de 2018, requereu a rescisão de seu contrato de trabalho já que, segundo relatou, já não conseguia permanecer embarcado pelo tempo necessário para desempenho das atividades pesqueiras (ID 2314541). Atualmente, o varão dispõe de uma única fonte rendosa: seu benefício de aposentadoria, de modo que já não pode entregá-lo por inteiro à Eny. Outrossim, se é verdade que Antônio se casou novamente com pessoa mais jovem que pode contribuir com seu sustento, também o é que Eny tem filhos maiores e capazes, de modo que, caso repute necessário, para garantir o próprio sustento pode a virago pleitear alimentos de seus próprios filhos, com fundamento no Digesto Civilista e, ainda, no que preceituam os arts. 11 e 12, do Estatuto do Idoso:

Art. 11. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil.

Art. 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores.

Por último, verifico que mesmo depois da redução operada pelo Juízo a quo, a pensão alimentícia continua sendo maior do que um salário-mínimo vigente, estando quantificada em pouco mais de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais, cf. ID 2314555). Trata-se de valor maior do que o percebido por 30,2 milhões de trabalhadores brasileiros, sendo – primo icto oculi – valor que garante o mínimo necessário para a sobrevivência da virago.

Conclui-se, dessa forma, que a embargante, na verdade,
manifesta inconformismo com o que foi decidido, pretendendo rediscutir a matéria, o que, como já exposto, é finalidade para a qual o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada.

Relembre-se, por fim, que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já

sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador

apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão

recorrida” (STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG

FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2016, DJe 03/08/2016).

Desse modo, por não verificar no julgado qualquer dificuldade de compreensão ou falta de clareza que poderia caracterizar a sua ininteligibilidade e, por conseguinte, a omissão de que trata o art. 1.022, inciso II, do CPC, entendo que não deve prosperar a pretensão da embargante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
ENY MARIA GARCIA DOS SANTOS
(ID nº 2782608) e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RESTRITA DOS ACLARATÓRIOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1)
Cabem embargos de declaração quando há obscuridade, contradição e/ou omissão, nos termos do artigo 1.022, do CPC/2015. Além disso, nos termos da orientação jurisprudencial, admite-se o cabimento dos aclaratórios para a correção de erro material ou de equívoco manifesto, bem como para fins de prequestionamento. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

2)
Da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, a embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada.

3)
In casu,
ao contrário da sustentação da embargante, o acórdão aborda de maneira bastante clara a questão da possibilidade financeira do varão. O voto da eminente Relatora naquela oportunidade considerou que o Embargado trabalhou por muitos anos, mesmo após a sua aposentação, mas ressaltou a idade avançada e, inclusive, destacou que o varão rescindiu o seu contrato de trabalho por não conseguir permanecer embargado pelo tempo devido para o desempenho das atividades pesqueiras.

4)
Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.